Tribunal: STF
Processo: ADI 1303
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-14
Data de publicação: 1995-12-14

Ementa:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DE SANTA CATARINA: § 2º DO ART. 45: REDAÇÃO ALTERADA PELA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 062/95-TRT/SC: PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE:
JUIZ MAIS ANTIGO; VOTO SECRETO. PRELIMINAR: ASSOCIAÇÃO DOS
MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB; LEGITIMIDADE ATIVA; PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. DESPACHO CAUTELAR, PROFERIDO NO INÍCIO DAS FÉRIAS
FORENSES, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO (art. 21, IV e V do RISTF).
1.      Preliminar: esta Corte já sedimentou, em sede de controle
normativo abstrato, o entendimento da pertinência temática
relativamente à legitimidade da Associação dos Magistrados
Brasileiros - AMB, admitindo que sua atividade associativa nacional
busca realizar o propósito de aperfeiçoar e defender o funcionamento
do Poder Judiciário, não se limitando a matérias de interesse
corporativo (ADI nº 1.127-8).
2.      Mérito do pedido cautelar:
        a) competência do tribunal para obstar a promoção do Juiz
mais antigo: a única alteração foi referente ao quorum: " 2/3 (dois
terços) dos seus Membros ", em lugar de "2/3 (dois terços) de seus
Juízes vitalícios": nesta parte, a alteração não afronta texto
constitucional;
        b) a Resolução Administrativa que alterou a redação do §
2º do art. 45 do Regimento Interno do TRT/SC manteve o critério da
escolha pelo voto secreto; se é certo que a Constituição Federal, em
seu art. 93, inciso II, letra "d", faculta a recusa do Juiz mais
antigo para a promoção, impondo o quorum de dois terços, também não
é menos certo que, em se tratando de um dos tipos de decisão
administrativa, venha ela desacompanhada da respectiva motivação, a
teor do enunciado do mesmo art. 93, em seu inciso X;
        c) ao Juiz preterido há de ser assegurado o seu direito
constitucional de conhecer as razões da preterição; o que não pode é
o Juiz ser recusado sem saber qual o motivo; esse direito é um dogma
constitucional que se incorpora ao direito do preterido;
        d) o texto do § 2º do art. 45 do Regimento Interno do
TRT/SC, com a redação data pela Resolução Administrativa nº 062/95,
não está integralmente contaminado pelo vício de
inconstitucionalidade, mas, tendo em vista a plausibilidade jurídica
do pedido, dele há de excluir-se a palavra "secreto".
3.      Referendado, em parte , o despacho cautelar, para
suspender, até a decisão final da ação, a vigência da palavra
"secreto".